Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DIETA ENTERAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, condenando operadora de plano de saúde de autogestão a fornecer dieta enteral e tratamento domiciliar completo (home care), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é obrigatória a cobertura de internação domiciliar substitutiva da hospitalar e do fornecimento de dieta enteral prescrita; e (ii) se os valores fixados a título de multa cominatória e honorários advocatícios são proporcionais e adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde de autogestão não se submete ao CDC, conforme Súmula n. 608 do STJ, devendo observar a Lei n. 9.656/1998 e os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.
4. A prescrição médica detalha a necessidade de cuidados contínuos e especializados em ambiente domiciliar, configurando internação domiciliar e não mera assistência.
5. A negativa de cobertura com base em protocolos internos e ausência de previsão contratual é abusiva, violando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
6. A Lei n. 14.454/2022 reforça o caráter exemplificativo do rol da ANS, autorizando cobertura de procedimentos não listados, desde que prescritos por profissional habilitado e respaldados por evidência científica.
7. A dieta enteral prescrita constitui insumo essencial à manutenção da vida da paciente, devendo ser custeada pela operadora.
8. A multa cominatória de R$ 2.000,00 é proporcional e adequada ao fim coercitivo da medida, conforme art. 297 do CPC.
9. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando se tratar de valor inestimável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: "1. A assistência domiciliar deve ser custeada pela operadora do plano de saúde, independentemente de previsão contratual, quando determinada por prescrição médica, por configurar desdobramento do tratamento hospitalar. 2. A multa cominatória deve ser fixada com base na finalidade coercitiva da medida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando se tratar de valor inestimável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CC, arts. 421, 422 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 297; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 15/6/2015; TJDFT, APC n. 0700337-18.2024.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/8/2025; TJDFT, APC n. 0725993-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 31/1/2024, DJE 27/2/2024; TJDFT, APC n. 0709350-07.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 9/11/2022, DJE 18/11/2022.